Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE SATELIS TAQUES BENITES - CPF: 064.837.081-06 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 12.372.479/0001-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PABLO ROGERIO RONCELLI LTDA - CNPJ: 08.361.754/0001-89 (APELANTE), DOUGLAS BENVENUTI - CPF: 909.618.709-15 (ADVOGADO), PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 12.372.479/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), D. S. B. (APELADO), DAYANE SATELIS TAQUES BENITES - CPF: 064.837.081-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), SARA PRISCILA CAVIQUIOLI - CPF: 102.592.509-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1003769-17.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogerio Roncelli Ltda)

Apelados
: Dayane Satelis Taques Benites e D.S.B., representado por sua genitora.

Terceiro interessado
: Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AÉREO (SEGURO RETA) – BIS IN INDEM – NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, e 25, ambos do CDC.

In casu, ficou demonstrada a prestação de serviço de instrução de voo e o proveito econômico na exploração da atividade, motivo pelo qual há evidente relação de consumo e responsabilidade objetiva e solidária das empresas, afastando-se a excludente de culpa de terceiro. Logo, de clareza solar a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1003769-17.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogerio Roncelli Ltda)

Apelados
: Dayane Satelis Taques Benites e D.S.B., representado por sua genitora.

Terceiro interessado
: Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidiclei Pazette-ME em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária de reparação de danos movida por Dayane Satelis Taques Benites, por si e na qualidade de representante legal do menor Davi Satelis Benites, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a indenizar o autor menor pelos danos materiais, consistente na prestação de alimentos, em 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo genitor falecido, ou seja, R$933,34 (novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) até quando o infante completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Além disso, condenou ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelos autores, no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e ao pagamento do valor do seguro R.E.T.A., na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre o qual incidirá juros e correção monetária desde o evento danoso. Por fim, condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento), calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida dos danos morais e seguro RETA, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela requerida, ora apelante (id.

174352270), este foi rejeitado, sendo-lhe aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (id. 174352271).

Inconformada, a apelante recorre postulando pela concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, defende a total ausência de responsabilidade no caso. Afirma ser incontroveros o fato de que era proprietária da aeronave Cesna Aircraft C150, que se envolveu no acidente aéreo. Contudo, alega que “
através de contrato de arrendamento forneceu a aeronave para a segunda Requerida, Perfect Flight Escola de Aviação, sendo que o pagamento pelo contrato de arrendamento seria mediante o repasse dos valores das aulas, conforme previsto no contrato estabelecido entre as empresas
.

Segue afirmando que “
Em momento algum o ‘de cujus’ negociava diretamente com a Recorrente, tampouco tinha qualquer relação com essa, já que era somente a proprietária registral da aeronave e dado o contrato de arrendamento recebeu o valor do ‘de cujus’ como pagamento pelo contrato de arrendamento firmado entre as empresas, inexistindo qualquer vínculo com os alunos da Escola de Aviação.
”

Prossegue asseverando que “
Inexiste no caso em tela o recebimento de proveito econômico por parte da Recorrente pelas aulas ministradas, vez que o pagamento recebido era única e exclusivamente pelo uso da aeronave (pelo contrato de arrendamento), pelo que sua responsabilidade deve ser afastada.”

Além disso, sustenta que ficou comprovada a culpa exclusiva do piloto da aeronave ao inclinar excessivamente as asas na perna base, de modo que “
há evidente quebra do nexo causal, diante da excludente de responsabilidade, sendo que caso haja condenação essa deve ser fixada tão somente contra a Recorrida Perfect Flight, vez que ela – diante da imprudência e imperícia de seu empregado – deu causa à morte do ‘de cujus’ e consequentemente aos danos causados aos Recorridos.
”

Pugna, ainda, pelo afastamento da multa de 2% (dois por cento) pelos embargos protelatórios, mormente porque o recurso foi dotado de motivo e fundamentação jurídica.

Por fim, sustenta o desacerto da r. sentença ao condenar as requeridas ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao Seguro R.E.T.A., configurando
bis in indem
, uma vez que o valor do referido seguro deve ser abatido do restante da condenação, porque se trata de seguro obrigatório e caracterizaria enriquecimento ilícito dos recorridos.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais ou, sucessivamente, o afastamento da multa de 2% aplicada nos embargos de declaração, bem como seja afastada a condenação ao pagamento do valor do Seguro R.E.T.A.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 174352280), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1003769-17.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogerio Roncelli Ltda)

Apelados
: Dayane Satelis Taques Benites e D.S.B., representado por sua genitora.

Terceiro interessado
: Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dayane Satelis Taques Benites e o menor Davi Satelis Benites, representado por sua genitora, ajuizaram ação ordinária de reparação de danos em face das empresas Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda. e Sidiclei Pazette-ME, aduzindo, em apertada síntese, que no dia 22.10.2015, o Sr. Victor Pereira Benites, esposo e genitor dos autores, sofreu um acidente aéreo enquanto realizava aulas práticas de voo através da escola de aviação Perfect Flight, na aeronave prefixo PR-DMT, de fabricação Cessna Aircrafty, modelo C-150, número de série 15068677, de propriedade da ré Sidiclei Pazette-ME.

Na ocasião, a aeronave era pilotada pelo instrutor de voo – Sr. Eduardo Lourenço da Silva, que também faleceu no acidente. Aduz que Eduardo tinha relação com ambas as empresas, exercendo a função de piloto instrutor junto à escola de aviação Perfect Flight e de administrador junto à empresa Sidiclei Pazette-ME, encarregado da manutenção da aeronave e recebimento de valores pagos pelos alunos.

Segue afirmando que o falecido Victor Pereira Benites contratou as aulas práticas de voo diretamente com a empresa apelante (Sidiclei Pazette-ME), efetuando o pagamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante recibos juntados aos autos.

Ainda, após o acidente, a referida empresa restituiu os valores pagos pelo falecido pelas aulas práticas não realizadas, no importe de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), realizando o depósito em conta bancária de titularidade da sogra do
de cujus
(Sra. Maria Auxiliadora de Oliveira).

Prossegue asseverando que a aeronave não estava com o “seguro R.E.T.A.” em dias, motivo pelo qual, nada receberam os autores a título de seguro decorrente do fatídico acidente aéreo, sendo que o referido seguro era de obrigação das rés.

Mencionam que o
de cujos
, à época do acidente, possuía 20 anos, 02 meses e 14 dias de idade e tinha emprego fixo, auferindo renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Concluem que independentemente da causa do acidente, as rés são responsáveis, motivo pelo qual postulam pela indenização por dano material/pensionamento e lucros cessantes em favor dos autores, no importe de R$ 1.023,400,00 (um milhão e vinte e três mil e quatrocentos reais), além de indenização por dano moral no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), equivalente a 200 vezes o salário recebido à época do acidente. Ainda, pela condenação solidária em relação ao pagamento do valor do seguro RETA, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa Sidiclei Pazette-ME apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a não incidência da súmula 492 do STF, em razão da existência de contrato de arrendamento pelo uso da aeronave firmada com a escola de aviação Perfect Flight. Prossegue mencionando a inexistência de responsabilidade no evento danoso, porquanto comprovada a falha humana, sendo responsabilidade única e exclusiva do piloto. Aduz que foram ajuizadas ações trabalhistas pelos falecidos, sendo as mesmas julgadas improcedentes. Ainda, argui a validade do contrato de arrendamento do avião e a inexistência de prova do nexo causal de sua parte em relação ao sinistro. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido (id. 174352209).

Uma vez decretada a revelia da empresa Perfect Flight Escola de Aviação de Rondonópolis Ltda., esta apresentou contestação por negativa geral, através da Defensoria Pública na qualidade de curador especial (id. 174352254).

Especificação de provas pelas partes (id. 174352258 e id. 174352260).

Parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos (id. 174352266).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
,
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas, cujo dispositivo abaixo transcrevo
ipsis litteris
:

“Ex positis, provada a responsabilidade das demandadas no acidente, do qual resultou na morte do pai e esposo dos autores, evidenciado o dano e o nexo de causalidade, julgo procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar o autor menor pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: 2/3 do salário percebido pelo falecido, ou seja, R$ 933,34 (novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) até quando a infante completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelas requeridas, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-poupança a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome do menor, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que a infante complete 25 anos de idade).

No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes da morte trágica da vítima, causada em face de culpa das demandadas, ausentando do lar o arrimo principal e a figura paterna, condeno-as, ainda, a indenizar os autores pelos danos morais, que arbitro em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). O quantum indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, a correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor do seguro RETA, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre o qual incidirá juros e correção monetária desde o evento danoso. Condeno, também, as demandadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado dos requerentes, que fixo em 15% (quinze por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida dos danos morais e seguro RETA, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
(id. 174352267).

Sidiclei Pazette-ME opôs embargos declaratórios (id. 174352270), que foi rejeitado, sendo-lhe aplicada multa de 2% sobre o valor da causa (id. 174352271).

Inconformada, a empresa recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedente os pedidos em relação à ela, sustentando que apenas forneceu a aeronave à empresa Perfect Flight Escola de Aviação, através de contrato de arrendamento, sendo que o pagamento pelo referido contrato seria mediante o repasse dos valores das aulas. Ainda, defende a culpa exclusiva de terceiro, piloto da aeronave, de modo que há evidente quebra do nexo causal em relação à ela, diante da excludente de responsabilidade.

Pugna, ainda, pelo afastamento da multa de 2% (dois por cento) pelos embargos protelatórios, mormente porque o recurso foi dotado de motivo e fundamentação jurídica.

E, por fim, sustenta o desacerto da r. sentença ao condenar as requeridas ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao Seguro R.E.T.A., configurando
bis in idem
, uma vez que o valor do referido seguro deve ser abatido do restante da condenação.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que a empresa apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente por apresentar o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício referente aos últimos três anos, confirmando que não possui mais faturamento, além de ter encerrado suas atividades (id. 178863176 ao id. 178863178). Com isso,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, após detida análise dos autos e das substanciosas alegações da empresa apelante, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

Digo isso, porque a recorrente ocupa a condição de fornecedora de serviços, consoante art. 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90. Explico.

Ressai dos autos que o acidente aéreo ocorreu durante a aula prática de instrução de voo, estando presentes na aeronave o instrutor Eduardo Lourenço da Silva e o aluno Victor Pereira Benites, esposo e genitor dos autores.

Devo advertir que ficou comprovado nos autos que Victor, além de aluno, também era funcionário da Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda., conforme se extrai da sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos autos n. 0000217-57.2016.5.23.0021 (id. 174352223).

Dito isso, ficou suficientemente demonstrado nos autos que o
de cujus
realizava aulas práticas de voo, que foram contratadas e pagas diretamente à empresa apelante – Sidiclei Pazetti ME, consoante se observa dos recibos de pagamento (id. 174352192), sendo emitida em nome da referida empresa e assinado pelo seu administrador, Sr. Eduardo Lourenço da Silva, também falecido no acidente em questão.

A propósito, colaciono o referido documento:

Além deste documento, os autores lograram demonstrar diversos recibos de pagamentos em nome de outros alunos, emitidos pela empresa Sidiclei Pazette ME e assinada pelo administrador Eduardo Lourenço da Silva, todos relacionados a contratação de aulas práticas de voo.

Não obstante, ainda ficou comprovado que após o fatídico acidente, a própria apelante efetuou a devolução de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), depositando a quantia na conta bancária da sogra do falecido, Sra. Maria Auxiliadora de Oliveira (id. 174352183).

Outro fato a ser ressaltado, é que a sentença proferida também pela Justiça do Trabalho (autos n. 0000307-65.2016.5.23.0021) movida pelo espólio de Eduardo Lourenço da Silva, o reconheceu como
administrador
da empresa Sidiclei Pazette ME, uma vez que emitia recibos em seu empresa. Nesse sentido, colaciono pequeno trecho da r. sentença:

“
Com relação à alegação de vínculo de emprego com a segunda reclamada, os documentos juntados aos autos corroboram a tese da defesa de que o liame era diverso da relação de emprego, já que o de cujos era administrador da empresa
.

É o que se conclui da análise das notas de abastecimentos, sequer impugnadas pelo autor em sede de impugnação à contestação,
que demonstram que o de cujos assinava os recibos como administrador da segunda reclamada
(e097b1f).

Mais, o de cujus emitia recibos em nome da segunda reclamada, como administrador o que muito se afasta da subordinação necessária a configurar vínculo de emprego. É o que comprova os recibos de pagamentos de ID ca4ec4, também não impugnados pela parte autora.

Além disto, o documento de ID 50ae5bd, p. 1 demonstra que o autor realizava depósitos em nome da segunda reclamada, a demonstrar a autonomia que existia na relação entre eles.

Soma-se a isto o fato de que o contrato de arrendamento existente entre as reclamadas nada interfere na conclusão de que o de cujos na verdade era administrador da segunda empresa ré e este fato independe da validade do contrato de arrendamento existente entre ambas, já que as consequências de contratos civis não abalam a relação de trabalho
.”
(id. 174352224 - destaquei).

Sendo assim, indene de dúvidas de que, apesar de haver um contrato de arrendamento firmando entre as empresas, da qual poderia se presumir que toda a responsabilidade e lucros advindos das aulas práticas de voo fossem exclusivamente da arrendatária (Perfect Flight Escola de Aviação de Rondonópolis Ltda.), verifica-se que, na verdade, o arrendador e proprietário da aeronave (Sidiclei Pazette ME) detinha obrigações e auferia o lucro advindo da utilização da aeronave.

Noutro norte, não há provas de que o contrato de arrendamento tenha sido registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro, nos termos exigidos pela Lei n.o 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Nesse sentido, dispõe o art. 124 do CBA:

“
Art. 124. Quando o nome do explorador estiver inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante qualquer contrato de utilização, exclui-se o proprietário da aeronave da responsabilidade inerente à exploração da mesma.

§ 1° O proprietário da aeronave será reputado explorador, até prova em contrário, se o nome deste não constar no Registro Aeronáutico Brasileiro.

§ 2°
Provando-se, no caso do parágrafo anterior, que havia explorador, embora sem ter o seu nome inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, haverá solidariedade do explorador e do proprietário por qualquer infração ou dano resultante da exploração da aeronave
.
” (negritei).

E mais.

Consoante se extrai do Código Brasileiro de Aeronáutica, a não inscrição do contrato de arrendamento junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro implicará na responsabilidade (
solidária
) do arrendador e arrendatário, nos moldes fixados pela r. sentença. A propósito, veja:

“
Art.
128. O contrato de arrendamento de aeronave será feito por instrumento público ou particular e será inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro
.

(...)

Art. 131. A cessão do arrendamento e o subarrendamento só poderão ser realizados por contrato escrito, com o consentimento expresso do arrendador e a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro.

Art. 132. A não inscrição do contrato de arrendamento ou de subarrendamento determina que o arrendador, o arrendatário e o subarrendatário, se houver, sejam responsáveis pelos danos e prejuízos causados pela aeronave
.
”

Deste modo, a par das alegações trazidas pela apelante e, apesar de haver contrato de arrendamento da aeronave, ficou suficientemente comprovado que também era beneficiária dos serviços ofertados no curso de prática de voo.

Ora, com a devida vênia, em casos tais, a própria legislação consumerista também prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Assim, integrando a cadeia de consumo, a recorrente também detém responsabilidade solidária para responder à demanda, face ao que preconiza o art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, ambos do CDC, veja:

“
Art. 7° (...).

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do CDC.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu integralmente a inversão do ônus da prova ser mantida.
” (RAI n.o 1001567-13.2016.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.12.2016).

Dito isso, é possível observar que o caso versa sobre típico acidente de consumo, do que decorre ser objetiva a responsabilidade da parte ré, justamente por aplicação do conceito contido no art. 14, §1o do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

De outro norte, sequer há de se cogitar a tese de ausência de nexo causal diante a culpa exclusiva de terceiro, mormente porque comprovado que a culpa foi do piloto da aeronave, Sr. Eduardo, que além de piloto, também era administrador da empresa recorrente.

Nesses termos, bem fundamentou a d. magistrada, veja:

“
Assim, resta comprovada a responsabilidade objetiva das requeridas, a exploradora e a responsável pela manutenção da aeronave, ambas com o mesmo preposto – administrador e ministrador das aulas de voo na teoria e na prática.

(...)

Registra-se que a responsabilidade civil do empregador assenta-se no comando do artigo 932, III, do Código Civil, que estabelece “que o empregador responde pelos atos dos empregados, praticados no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele
”.

É bem verdade que a regra geral é no sentido de que o agente responde diretamente pelo dano a que der causa. Todavia, o ordenamento jurídico prevê alguns casos em que poderá ser demandada pessoa diversa daquela que causou diretamente o prejuízo. Trata-se de responsabilidade por fato de terceiro ou pelo fato das coisas, também denominada responsabilidade indireta.

Em determinadas situações é a própria lei que impõe o dever de indenizar à pessoa diversa daquela que cometeu o ato ilícito, ou deu causa ao dano, sendo necessário, tão somente, que entre elas exista uma relação jurídica prevista dentre as hipóteses elencadas no art. 1.521 do CC/16, atual art. 932 do CC/02.

Dentre as hipóteses previstas nos dispositivos legais acima mencionados está a responsabilidade do patrão por seus empregados, quando estes agem no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele.

A questão já se encontra sumulada no Supremo Tribunal Federal:

"Súmula 341 - É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto."

In casu, não obstante o esforço de argumentação da empresa ré, o fato é que sua responsabilidade civil, ainda que indireta ou objetiva, é imposta por lei, em face da relação de trabalho entre ela e o piloto da aeronave sinistrada.

Por conseguinte, no caso específico, presume-se a culpa das empregadoras, tratando-se, portanto, de responsabilidade na modalidade objetiva, insusceptível de discussão.”
(id. 174352267 – destaquei).

A jurisprudência segue o mesmo sentido, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos semelhantes, veja:

“
TRANSPORTE AÉREO – Ação ordinária de indenização - Queda de aeronave que ocasionou a morte dos filhos dos autores - Parcial procedência – Cerceamento de defesa - Alegada necessidade de realização de prova acerca dos rendimentos recebidos pelos falecidos filhos dos autores nos três anos anteriores ao acidente aéreo, bem como de colheita do depoimento pessoal dos autores - Rejeição – Correção da aplicação do art. 375 do CPC na análise do valor da indenização pelos danos materiais suportados - Agravos retidos interpostos pelo requerido Antonio Leme Nunes Galvão (espólio) desprovidos – Nulidade da sentença – Inocorrência – Análise e fundamentação acerca das teses expostas pelas partes -
Aplicação do CDC - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade objetiva dos requeridos - Descumprimento do dever de transportar incólume os passageiros – Ausência de demonstração da excludente da responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros) - Danos materiais e morais configurados - Indenizações devidas e arbitradas em montantes adequado
s – Juros moratórios – Termo inicial que é a data da citação, em razão da responsabilidade contratual – Honorários advocatícios fixados com correção - Sentença mantida – Recursos desprovidos.”
(TJSP; RAC n.o 0513393-29.2000.8.26.0100; 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 21.06.2023 – destaquei).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE AERONAVE. I) Ilegitimidade passiva da apelante AF.
Aeronave formalmente arrendada à AF. Transferência, em momento anterior ao sinistro, aos corréus João e Apolo, que se tornaram exploradores da aeronave. Nome dos exploradores não inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, conforme exige o art. 124 do CBA. Falta de inscrição, por seu lado, que importa em solidariedade por qualquer dano causado pela aeronave, nos termos do disposto no par. 2o, do art. 124, CBA.

(...)” (TJSP;

RAC n.o 1030267-76.2015.8.26.0562, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17.11.2017 – destaquei).

Com tais considerações, irrefutável a responsabilidade objetiva e solidária da recorrente Sidiclei Pazette ME para ressarcir os danos suportados pelos autores.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à insurgência em relação a condenação ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 correspondente ao Seguro Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (seguro RETA), tenho que a sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Alega a recorrente que a “
condenação configura bis in idem, uma vez que o valor do Seguro Reta deve ser abatido do restante da condenação, já que é seguro obrigatório e caracterizaria enriquecimento ilício dos Recorridos
”.

Pois bem. Como sabido, os acidentes aéreos são regidos por legislação específica, porquanto conforme previsto nos artigos 246, 256 e 257 do Código Brasileiro de Aeronáutica, a responsabilidade por danos é do transportador. Nesse sentido:

“Art. 246. A responsabilidade do transportador (artigos 123, 124 e 222, Parágrafo único), por danos ocorridos durante a execução do contrato de transporte (artigos 233, 234, § 1°, 245), está sujeita aos limites estabelecidos neste Título (artigos 257, 260, 262, 269 e 277).

(...)

Art. 256
. O transportador responde pelo dano decorrente
:

I - de morte ou lesão de passageiro
, causada por acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque;

Art. 257. A responsabilidade do transportador, em relação a cada passageiro e tripulante, limita-se, no caso de morte
ou lesão, ao valor correspondente, na data do pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, e, no caso de atraso do transporte, a 150 (cento e cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.”

Diante disso, a lei impõe a obrigação de contratação de seguro obrigatório, consoante dispõe o art. 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
verbis
:

“Art. 281.
Todo explorador é obrigado a contratar o seguro para garantir eventual indenização de riscos futuros em relação
:

I - aos danos previstos neste Título, com os limites de responsabilidade civil nele estabelecidos (artigos 257, 260, 262, 269 e 277) ou contratados (§ 1° do artigo 257 e parágrafo único do artigo 262);

II - aos tripulantes e viajantes gratuitos equiparados, para este efeito, aos passageiros (artigo 256, § 2°);

III - ao pessoal técnico a bordo, às pessoas e aos bens na superfície;

IV - ao valor da aeronave.”

Desse modo, a pretensão de ressarcimento do seguro obrigatório decorrente de morte, deve ser ajuizada contra o próprio explorador/proprietário da aeronave, consoante se verifica dos julgados abaixo colacionados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO AERONÁUTICO - ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A pretensão de ressarcimento de seguro obrigatório de acidente aéreo deve ser dirigida contra o próprio explorador ou transportador aéreo, conforme intelecção dos artigos 246, 256 e 281 do Código Brasileiro Aeronáutico
.”
(RAC n.o 0058396-75.2009.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. 05.05.2010 – destaquei).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO OBRIGATÓRIO RETA. ACIDENTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ARTIGO 281 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁTICA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO LEGISLADOR. COMUNICADO DECAT 001/95. QUESTÕES PRELIMINARES: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO No 561/2007 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.

(...)

3. Legitimidade da TAM para figurar no polo passivo,
na medida em que a responsabilidade legal pelo pagamento do seguro obrigatório é do transportador aéreo, ainda que ele contrate empresa seguradora para arcar com a despesa
. (...)
” (TRF 3a Região, Apelação/Remessa Necessária - 1994146 - 0020772-17.2008.4.03.6100, 6a Turma, Rel. Juíza Conv. Dr.a Leila Paiva, j. 05.10.2017 (destaquei).

Dito isso, apesar da recorrente sustentar a ocorrência de
bis in idem
, verifica-se que sequer comprovou ter contratado o referido Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo – RETA, para cobrir o evento morte, o que, por óbvio, impossibilita que o montante seja abatido da eventual condenação, sob pena de premiar sua desídia e gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a r. sentença não merece reparos neste ponto.

Superadas essas questões, por fim, tenho
data vênia
, que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação da empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por supostamente ter apresentado embargos de declaração meramente protelatórios.

Ora, com o devido respeito, mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que os declaratórios foram meramente protelatórios.

Sobre o tema já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
”
(RAI n. 1015763-37.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 - destaquei).

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO PAGAS, INÉRCIA DOS AUTORES – MULTA - ART. 1.026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não realizado o pagamento/parcelamento das custas judiciais, mesmo após sua intimação, operou-se a preclusão, não cabendo reabrir a discussão em sede de recurso de apelação.

Uma vez não verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, §2o, do CPC
.
” (RAIN n.o 0008810-79.2014.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022 – destaquei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V e 1.026, §2o, todos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou interposição de recurso meramente protelatório na espécie, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, mantendo-se incólume os demais termos do
decisium
.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023